Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-72.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E DESPEJO. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR. DEMANDA PRINCIPAL E RECONVENÇÃO.
1. A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a existência de má-fé, dolo ou malícia do credor na exigência da dívida.
2. Em relação à demanda principal, verifica-se que embora não tenha ocorrido a condenação no valor total pleiteado na demanda principal, certo é que ambas as partes sucumbiram, mostrando-se mais adequada a divisão proporcional das despesas, em homenagem ao princípio da sucumbência recíproca.
3. Quanto aos honorários da reconvenção, de igual forma, não merece reparos, porquanto fixado em observância aos requisitos estabelecidos na legislação processual civil, tendo em vista que foi considerada a natureza da lide, de baixa complexidade, de modo que o valor arbitrado mostra-se adequado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.